Tribunal: TJES
Processo: 5000696-78.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000696-78.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOÃO PEREIRA e outros (2)
RECORRIDO: NATAL NUNES DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000696-78.2023.8.08.0055

RECORRENTES: JOÃO PEREIRA DA SILVA e NATAL NUNES DA SILVA

RECORRIDOS: JOÃO PEREIRA DA SILVA e NATAL NUNES DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos interpostos contra sentença proferida no id 14250844.

O recurso movido pelo Requerente (id 14250853) é cabível, tempestivo e a parte postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não havendo nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC.
Estando, pois, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto por Natal Nunes da Silva
.

Quanto ao recurso interposto pelo Requerido no id 14250850, verifico que não poderá ser conhecido, por dois motivos: (i) o recurso é deserto e (ii) o recurso não possui dialeticidade
.

Quanto ao primeiro ponto,
verifico que o recurso foi interposto sem comprovação de recolhimento das custas prévias (preparo) e a parte não formulou pedido de gratuidade de justiça, atraindo a deserção
.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95: “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. E, ainda sobre a deserção, o enunciado nº 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Desse modo, embora a parte tenha recorrido tempestivamente, esta descumpriu a determinação legal referente ao preparo recursal e não está amparada pela gratuidade de justiça.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Além de deserto o recurso,
há que se registrar que, no caso em comento, a parte recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, em claro desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal
. Isso porque
não há nenhuma linha de raciocínio lógico na petição recursal
, cujas razões iniciam alegando um suposto acordo verbal entre as partes e encerram discorrendo sobre as formas de contratação de servidores e estagiários do judiciário. .

Como se sabe, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

O princípio da dialeticidade, então, refere-se não apenas ao direito de argumentação, mas ao dever, também, de fundamentar os argumentos nas oportunidades de manifestação. Isto porque, sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato guerreado, a existência de vício de juízo (error in iudicando), vício de procedimento (error in procedendo) ou o efeito típico que ensejaria a declaração do provimento. É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

"1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.

3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica." (Acórdão 1137077, TJDFT, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)

Desta forma, como a parte recorrente não impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença atacada, não deve ser conhecido o recurso apresentado.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO por João Pereira da Silva
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei 9099/95 e enunciado 122 do FONAJE, bem como art. 85, § 2º, do CPC).

2. MÉRITO QUANTO AO RECURSO DO REQUERENTE

Conforme consta na sentença combatida: “
Natal Nunes da Silva ajuizou Ação de Cobrança em face de João Pereira, uma vez que esta detém uma dívida no valor de R$ 27.637,25 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), bem como postula pela indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”.

O Juízo da origem julgou a ação
procedente em parte
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR João Pereira a pagar o valor de R$ 27.637,25 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) devidamente corrigidos desde o ajuizamento da presente ação e acrescido de juros desde a citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o Requerente move o recurso de id
14250853 pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência dos danos morais no caso em análise.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O caso em análise trata de uma dívida entre particulares, um descumprimento de um contrato verbal. Conforme é pacífico na jurisprudência,
o mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais
. No presente caso, embora haja indícios, nos áudios apresentados, de desentendimento entre as partes, não há indicação de maiores transtornos, o que foi corretamente analisado pelo Juízo sentenciante:

“entendo que os motivos apresentados pelo autor não são passíveis de comprovar um abalo à sua honra e moral. Frisa-se que a parte autora sequer comprovou que as possíveis falas do Requerido tenham sido publicadas e alcançado uma gama de pessoas, bem como que isso tenha lhe trago algum prejuízo”.

Portanto, não verifico desacerto na conclusão alcançada pelo Juízo da origem e a sentença combatida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por Natal Nunes da Silva
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Acompanho a conclusão do ilustre relator em relação ao recurso de João Pereira.

Noutro giro, ouso discordar do não conhecimento do recurso interposto por Natal da Silva.

É que, a meu ver, ainda que estejamos no sistema dos Juizados Especiais, indeferida a justiça gratuita, seja na sentença ou no recurso inominado, deverá ser concedido ao recorrente o prazo de 48 horas para recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação (conforme art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95), aplicável subsidiariamente o art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.
E há, nos autos, pedido de AJG
.

Por essa razão,
entendo que deve haver a intimação do autor para que, no supracitado interregno, comprove o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Respeitosamente,

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito